Tribunal: TCU
Processo: 009.197/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3756/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Sheyla Machado emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora identificou como irregularidade a concessão da vantagem quintos/décimos sem que haja tempo de exercício de função suficiente para a parcela deferida; considerando que, nos termos dos já revogados art. 62 da Lei 8.112/90 e art. 3o da Lei 8.911/1994, são necessários 12 meses de efetivo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, ou cargo em comissão, para incorporação de 1/5 ou 2/10; considerando que, conforme histórico de funções exercidas pela interessada, foram incorporados 8/10 de FGR-1 referente ao período de 03/07/1991 a 07/07/1994 (3 anos e 6 meses), o que é ilegal, conforme jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 12340/2021-TCU-Segunda Câmara (relator Augusto Nardes), 12.447/2021-TCU-Segunda Câmara (relator Aroldo Cedraz), 7.665/2021-TCU-Segunda Câmara (relator Raimundo Carreiro); considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 21/06/2018, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando os pareceres convergentes da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos; considerando, finalmente, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Sheyla Machado e negar o registro, em decorrência da incorporação da vantagem quintos/décimos sem que haja tempo de exercício de função suficiente; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Instituto Nacional do Seguro Social, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.197/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Sheyla Machado (XXX.791.901-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; e 1.7.3. informe à interessada desta deliberação, no prazo de 15 dias, e comprove ao TCU a notificação, nos 15 dias subsequentes, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido.